Tribunal: TJSP
Processo: 3000334-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3000334-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
MONTEIRO & ROMANINI LTDA ME, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000334-22.2019.8.26.0000/50000 - Dracena - VOTO No 27.625/20 2/2
VOTO No 27.625/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 3000334-22.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: DRACENA
EMBARGANTE: MONTEIRO & ROMANINI LTDA. ME
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos de declaração Erro material Embargos
acolhidos.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 19/22, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela Fazenda do Estado, em ação declaratória cumulada
com repetição de indébito referente ao ICMS, contra r. decisão de primeiro grau
que deferiu antecipação de tutela para determinar a exclusão das Taxas de Uso
do Sistema de Transmissão e de Distribuição (TUST e TUSD) da base de cálculo
do tributo em questão.
Alega a embargante erro material na ementa do voto que constou
“indeferiu a antecipação de tutela”.
É o relatório.
II Com razão a embargante.
Efetivamente a r. decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela
para determinar a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e
Distribuição ( TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS.
Trata-se, no caso, de erro material, impondo-se, assim, o necessário
acolhimento dos embargos de declaração para fazer constar o seguinte:
“Ementa: Agravo de instrumento Agravo de instrumento Ação
declaratória cumulada com repetição de indébito Decisão que deferiu
antecipação de tutela para a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de
Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS
Admissibilidade
Precedente do Superior Tribunal de Justiça

Desprovimento do recurso”.
Ante o exposto, pelo meu voto acolho os embargos de declaração,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator